Tribunal: STF
Processo: RE 1298893
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência de pedido de diferenças salariais, decorrentes de reajuste pago a destempo. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 1º, 18, 25, 37, incisos X e XIII, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 63, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a inconstitucionalidade formal da Lei estadual nº 21.710/2017, por conter matéria de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Diz que a atualização do piso salarial nacional não implica reajuste automático de vencimentos dos servidores estaduais. Sustenta não se aplicar a data de revisão remuneratória prevista na Lei nº 11.738/2008 aos Estados. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    A parte recorrida é servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Estado e, conforme restou decidido no julgamento da ADI 4167, é constitucional a norma geral federal (Lei Federal n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global, apreendendo ser a União competente para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica. 
    Ademais, cumpre ressaltar que no julgamento do REsp 1426210/RS, pela Corte Especial, foi fixada a tese de que a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. 
    Da mesma forma, nesse mesmo julgamento restou estabelecido que “não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira”; ao passo que, ao final, restou parcialmente provido o recurso determinando a reapreciação das questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, “de acordo com o determinado pela lei local”. 
    Assim, não obstante o julgamento tenha concluído que não há reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral, também apreendeu que essas matérias ficam a cargo da legislação local pertinente. 
    Dessa forma, a Lei Estadual nº 21.710, de 2015 dispõe em seu artigo 3º, que os valores dos vencimentos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica serão reajustados por lei específica em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica; bem como prevê, no parágrafo único do mesmo dispositivo, que os reajustes ocorrem na mesma periodicidade prevista na Lei Federal nº 11.738, de 2008. 
    Destarte, restou comprovado que em 2016 houve reajustes dos vencimentos dos servidores estaduais da educação básica, mas não foram pagas as diferenças relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março desse mesmo ano; assim não há se falar em violação de poderes ou vício legislativo, uma vez que a aplicação da lei local, que determina o reajuste na mesma periodicidade prevista na Lei Federal nº 11.738, de 2008, é de observância obrigatória. 
    A Turma Recursal decidiu o recuso inominado a partir de interpretação conferida a normas locais. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está- se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Colegiado de origem. 
    No mais, o recurso padece da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator